Tribunal: TCU
Processo: 021.749/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame oposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 415/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Weder de Oliveira, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria por ela emitido, em razão da inclusão irregular, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente a plano econômico. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à Universidade Federal de Alagoas.